Tribunal: TCU
Processo: 003.115/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1744/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão a seguir relacionados, por força da cessação dos respectivos efeitos financeiros, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.115/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Darlan Mendes de Araujo (XXX.473.851-XX); Eduardo Joao Pereira Junior (XXX.203.478-XX); Felipe Henrique Fassina Domingues (XXX.509.481-XX); Italo Rodrigo da Silva Arruda (XXX.572.214-XX); Narielly Calista Farias Berwanger (XXX.089.431-XX); Pedro Henrique Sant Ana Rissato (XXX.569.871-XX); Tomas Ramos Velloso Coelho (XXX.641.037-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.